Tribunal: TJSP
Processo: 1003441-16.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – Tributário – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Pretensão de desconstituir crédito tributário cobrado por meio de um AIIM lavrado em razão do aproveitamento indevido de créditos tributários de ICMS – Alegação da Contribuinte no sentido de que realizou vendas de diversas mercadorias a várias empresas-clientes que, por diferentes razões, acabaram cancelando as operações e devolvendo

Ementa:
APELAÇÃO – Tributário – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Pretensão de desconstituir crédito tributário cobrado por meio de um AIIM lavrado em razão do aproveitamento indevido de créditos tributários de ICMS – Alegação da Contribuinte no sentido de que realizou vendas de diversas mercadorias a várias empresas-clientes que, por diferentes razões, acabaram cancelando as operações e devolvendo os itens comprados, razão pela qual, superado o prazo legal (24 horas) para cancelamento das NFe, viu-se obrigada a emitir notas fiscais de entrada para justificar o recebimento dos produtos devolvidos, com o objetivo de anular as operações de venda anteriores e, consequentemente, sanar/neutralizar seus respectivos efeitos fiscais – Apelação lastreada na ideia de que o mero retorno, ao estabelecimento remetente, de mercadorias que não foram efetivamente entregues aos seus destinatários não configura fato gerador de ICMS – Afirmação, todavia, que não restou comprovada – Lapso temporal médio de 70 dias (que em alguns casos superou 240 dias) entre a emissão das notas de venda originais e a emissão das notas fiscais de entrada, supostamente emitidas para acobertar o retorno dos produtos à sede da Apelante – Inexistência de indícios mínimos que sirvam para corroborar a tese da Apelante – Sentença de improcedência mantida – Recurso de Apelação desprovido.